Tribunal: TJSP
Processo: 1016694-42.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes - apontamento negativo – fatos incontroversos, pois a autora narrou que realizou uma compra em uma das lojas da ré e realizou o cancelamento em razão da necessidade de troca do produto, o que foi admitido pela ré – contudo, a ré manteve o contrato desse produto como ativo, justificando que ocorreu uma falha sistêmica não explicada, realizando a

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes - apontamento negativo – fatos incontroversos, pois a autora narrou que realizou uma compra em uma das lojas da ré e realizou o cancelamento em razão da necessidade de troca do produto, o que foi admitido pela ré – contudo, a ré manteve o contrato desse produto como ativo, justificando que ocorreu uma falha sistêmica não explicada, realizando a cobrança e a negativação da autora, indevidamente – contrato que foi efetivamente cancelado e apontamento baixado após a distribuição desta ação – não há que se falar em perda de interesse superveniente, pois a ré não demonstrou o motivo pelo qual manteve ativo um registro que ela mesma admite como indevido e que tomou conhecimento oportunamente – declaração de inexigibilidade do débito na sentença – recurso da ré pedindo a exclusão da indenização por dano moral – impossibilidade, tendo em vista os fatos já expostos – recurso da autora pedindo a majoração da indenização por dano moral – impossibilidade, tendo em vista que não houve demonstração de qualquer outra ofensa ou lesão a direitos da personalidade além do próprio objeto da ação – indenização mantida em R$ 5.000,00 como fixada na sentença – recurso da autora também para modificar o critério de fixação dos honorários – impossibilidade – art. 85, § 8o-A do CPC que constitui mera recomendação – honorários arbitrados na sentença em conformidade com o critério objetivo e prioritário do art. 85, § 2o do CPC, tendo sido respeitados os limites legais – sentença mantida – honorários em favor do advogado da autora majorados para 16% sobre o valor da condenação – recursos não providos.